Tribunal: TJSP
Processo: 1500663-25.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – penas e regime bem aplicados – associação para o tráfico não caracterizada – não evidenciada a associação estável para o tráfico – recurso da defesa provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500663-25.2019.8.26.0545, da Comarca de Piracaia, em que são apelantes JOSÉ
BAPTISTA BARROSO NETO e VANESSA EVA MARIANO DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento para afastar a
condenação por infração ao artigo 35, permanecendo a condenação pelo crime de tráfico
de entorpecentes para ambos, tal qual a r. sentença de primeiro grau..V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545 -Voto no 17194
2
Apelação Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545
Apelantes: José Baptista Barroso Neto e Vanessa Eva Mariano de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracaia
Voto no 17194
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes Autoria
e materialidade delitiva comprovadas penas e regime bem
aplicados associação para o tráfico não caracterizada não
evidenciada a associação estável para o tráfico recurso da
defesa provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por JOSE
BAPTISTA BARROSO NETO e VANESSA EVA MARIANO DE
SOUZA, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
173/182, cujo relatório se adota e acrescenta-se que os condenou
por infração ao art. 33, “caput” cc. art. 35, “caput”, ambos da Lei
11.343/06, às penas de 8 anos de reclusão em regime fechado,
bem como ao pagamento de 1.200 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545 -Voto no 17194
3
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 219/226. Pede a absolvição
tanto quanto à associação para a corré Vanessa e quanto a
associação ao tráfico para o corréu José ou, subsidiariamente, a
redução da pena, aplicando-se a causa de diminuição de pena.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 232/236).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
se
manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 256/264).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
Verifica-se
que
os
Apelantes
foram
condenados como incursos nas sanções do art. 33, “caput” e art.
35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06, porque no dia, hora e local,
mencionados na denúncia, tinham em depósito, para fins de tráfico,
17 pedras de crack, pesando, aproximadamente, 2,9 gramas,
substância, esta, que causa dependência física e psíquica, tudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545 -Voto no 17194
4
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões dos recursos oferecidos pela defesa, no que
se refere ao crime de tráfico de entorpecentes e por isso merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada aos Apelantes.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 168/170, que
constatou tratar-se de cocaína a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
Os Réus, em juízo, permaneceram em
silêncio quanto ao crime.
Os policiais, em juízo, confirmaram os fatos
narrados na denúncia, afirmando que receberam diversas
denúncias de tráfico na residência dos Réus. Afirmaram que após
meses de investigação foram cumprir mandado de busca e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545 -Voto no 17194
5
apreensão no local e, ao adentrar na residência, logo avistaram as
pedras de crack. Afirmaram que os Réus confessaram o tráfico
para complementar a renda e afirmaram que um terceiro chamado
Josias buscava a droga em Bragança. Por fim, afirmaram que
apreenderam um celular com mensagens sobre o tráfico de drogas.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica
e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA INVIABILIDADE PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545 -Voto no 17194
6
do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE
REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação constitui
matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima
do
habeas
corpus.”
(STF,
HC
no
74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância e
que os réus faziam o comércio para complementarem a renda,
sendo certo que recebiam a droga de um tal Josias que a trazia de
Bragança Paulista.
Dessa
forma,
é
de
rigor
manter
a
condenação dos Apelantes como incursos no art. 33, “caput” da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545 -Voto no 17194
7
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Entretanto,
com
relação ao crime de
associação para o tráfico previsto no artigo 35 da já mencionada Lei
no 11.343/06 a sentença deve ser reformada.
Com efeito, a associação para o tráfico exige
estabilidade, que seja duradoura e especialmente que ela vise a
realização de tráfico de entorpecentes.
No caso, os réus já conviviam e acabaram
praticando tráfico, mas não se associaram para o fim de realizar
tráfico.
Assim,
não
estando
caracterizada
a
associação nos termos do artigo 35 da Lei de Tóxicos impõe-se a
absolvição.
A pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa no valor mínimo imposta para o tráfico de entorpecentes foi
fixada, na r. sentença em montante adequado para a reprovação e
prevenção do crime cometido pelos apelantes.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545 -Voto no 17194
8
mínimo legal.
Na segunda fase não houve alteração.
No mais, não se aplica ao caso em tela a
causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, pois, se os réus já vinham sendo investigados a ponto
de inclusive ser requerida busca domiciliar, é porque eles,
obviamente, não estavam traficando eventualmente.
O regime inicial fechado também deve ser
mantido, ante a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e
nocividade concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo
33 do Código Penal, sendo inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, dou parcial provimento ao
recurso defensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500663-25.2019.8.26.0545 -Voto no 17194
9
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do
Recorrente JOSÉ BAPTISTA BARROSO NETO, pois inalterados os
motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se na prisão
em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e as guias de recolhimento
definitivas.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator